Tribunal: TJMT
Processo: 1016954-63.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016954-63.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ESP. DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 06.298.914/0001-67 (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ COSTA CRUZ - CPF: 689.742.211-87 (ADVOGADO), RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (ADVOGADO), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – JUÍZO DA TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE – JUÍZO DA
VARA ESPECIALIZADA EM AÇÕES COLETIVAS – COMPETÊNCIA FUNCIONAL HORIZONTAL – CONFLITO PROCEDENTE.

1.
A ocorrência da competência funcional horizontal, que se opera em relação à determinação da competência entre juízes no mesmo plano jurisdicional, ocorre quando um juiz é competente para dado processo pelo fato de perante ele ter fluído ou estar em curso um outro processo
. Assim,
tratando-se de verdadeira competência funcional, por conseguinte, competência absoluta, inderrogável e improrrogável, não se pode cogitar de modificações ao talante das partes.

2. A finalidade dessa competência consiste em incremento da eficiência da prestação jurisdicional, sendo certo que do
nosso sistema processual civil retira-se o princípio segundo o qual compete ao juízo em que se praticou o ato executivo processar e julgar as causas tendentes a desconstituí-lo (CC 53.034/GO, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/06/2006, DJ 01/08/2006).

3. Conflito de Competência julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pela empresa CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. em face do Juízo da VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ e do Juízo da TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (Id. 22964968).

Sustenta a Suscitante que a competência para julgar as ações e incidentes decorrentes dos litígios, quanto às concessões para o transporte intermunicipal de passageiros no Estado de Mato Grosso, é da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, porque são inerentes ao cumprimento do TAC, firmado no bojo da Ação de Execução no 828-07.2011.8.11.0041, em trâmite por aquele Juízo.

Noticia que a referida execução é oriunda da Ação Civil Pública no 2933-73.1999.811.0041, ajuizada pelo Ministério Público, em face do Estado de Mato Grosso e da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, que foi julgada por aquele Juízo.

A Suscitante defende que o Pedido de Tutela Antecipada Antecedente no 1011893-21.2019.8.11.0002, proposto pelo Consórcio Metropolitano de Transportes, contra o Estado de Mato Grosso, em que se discute o Chamamento Emergencial no 02/2019-SINFRA/MT – objetivando, especificamente, suspender a contratação do MIT 1 – Lote II, do STCRIP/MT –, foi distribuído para a Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, contudo, incompetente para processar e julgar a demanda.

O fundamento é que a Vara Especializada de Cuiabá está preventa para apreciar todas as questões relacionadas ao cumprimento do acordo judicial e, considerando que os procedimentos do Chamamento Público para Contratação Emergencial, decorrem do TAC.

Aduz o Autor que ambos os Juízes se declararam competentes para julgar ações sobre questões da concessão pelos trechos de transporte intermunicipal do Estado de Mato Grosso.

A pretensão se volta para declarar a competência do Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá.

A liminar foi deferida em parte, sendo determinado que eventual medida urgente seja analisada pelo juízo da
Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá
(Id. 34587460).

Os juízos suscitados foram notificados, porém não apresentaram manifestação (Id. 34859490 e Id. 34859491).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Procurador José B. Gonçalves, manifesta pela improcedência do conflito (Id. 57790967).

O Consórcio Metropolitano de Transportes ingressa com pedido de chamamento do feito à ordem sustentando a competência do juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT para processo e julgamento dos autos originários (Id. 59263953).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Turma:

De início é necessário um esclarecimento, visando à correta compreensão da matéria em julgamento.

A empresa Consórcio Metropolitano de Transportes ingressou com Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente contra o Estado de Mato Grosso, conforme se evola dos autos no 1011893-21.2019.8.11.0002 – 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT, sendo formulado o seguinte pedido de mérito:

3. No mérito, a anulação em definitivo do Chamamento Público 02/2019-SINFRA/MT e de eventual contrato decorrente, exclusivamente com relação MIT 1-Lote II, e a determinação de obrigação de não fazer ao Estado de Mato Grosso, consistente na abstenção de instauração de novo processo de contratação emergencial tendo como objeto MIT 1 – Lote II do STCRIP/MT;

Nessa ação foi deferida a liminar, para determinar a suspensão dos
efeitos dos atos/processos de contratação emergencial do MIT 1 – Lote II do STCRIP/MT, decorrente do Chamamento Público no 02/2019-SINFRA/MT.

Em decorrência dessa decisão o Suscitante ingressou com o presente Conflito de Competência, ancorado no art. 951 do Código de Processo Civil.

Deve ser mencionado, por relevante, que na forma do artigo anteriormente mencionado, podem suscitar o conflito de competência qualquer das partes, o Ministério Público ou o juiz.

Em relação às partes, o Sup
erior Tribunal de Justiça vem decidindo, de forma reiterada, que
a exegese do referido dispositivo legal ‘deve ser interpretada de forma ampla abrangendo quem quer que esteja sujeito à eficácia de decisão proferida por um dos juízes em
conflito,
demonstrando interesse jurídico na definição da
competência’
(CC 161.667/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 27/08/2020).

É possível afirmar, frente a esse cenário, que tanto o Suscitante como a empresa Consórcio Metropolitano de Transportes tem interesse no julgamento do Conflito de Competência, em que pese cada um defenda uma linha argumentativa diversa, considerando que estão sujeitos a
eficácia de decisão proferida por um dos juízes em
conflito
.

Esclarecido esse aspecto, passo a análise do conflito.

Conforme mencionado alhures, a empresa Consórcio Metropolitano de Transportes ingressou com Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente contra o Estado de Mato Grosso, formalizada nos autos no 1011893-21.2019.8.11.0002.

Consta dessa ação o pedido de mérito para
anulação em definitivo do Chamamento Público 02/2019-SINFRA/MT e de eventual contrato decorrente, exclusivamente com relação MIT 1-Lote II, e a determinação de obrigação de não fazer ao Estado de Mato Grosso, consistente na abstenção de instauração de novo processo de contratação emergencial tendo como objeto MIT 1 – Lote II do STCRIP/MT.

Ocorre, entretanto, que a contratação emergencial, a ser efetivada em decorrência do
Chamamento Público 02/2019-SINFRA/MT, decorre do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta de 25.9.2007 e seu Primeiro Aditivo firmado em 4.12.2018, conforme se extrai dos autos no 828-07.2011.8.11.0041.

Essa obrigação consta expressamente da cláusula primeira do mencionado aditivo, conforme se vê:

1. O Estado de Mato Grosso, por meio da SINFRA, realizará no prazo de 120 (cento e vinte) dias após assinatura do presente aditivo, processo(s) de contratação emergencial para operação do serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros do subsistema principal concebido no Plano de Outorga aprovado pelo Ato no 5.894/2012, regularizando, em caráter temporário, o regime precário de exploração do serviço até que a licitação definitiva para a sua delegação seja concluída.

1.1. Serão objetos de contratação emergencial os lotes dos Mercados de Transporte Intermunicipal (MIT) não contratados em decorrência das Concorrências Públicas no 01/2012 e no 01/2013-AGER/MT, Concorrência no 01/2017-SINFRA e sucessivamente.

2. O Estado de Mato Grosso, por meio da SINFRA, realizará novo processo de contratação emergencial após a conclusão do primeiro e assim sucessivamente, para exploração do serviço no lote do MIT em que eventualmente não obtiver êxito na iniciativa anterior, cuja obrigação persistirá até a superveniência da contratação do lote respectivo por meio da licitação definitiva.

Consta que o Primeiro Aditivo ao Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta de 25.9.2007, firmado entre o Ministério Público, Estado de Mato Grosso e AGER/MT foi homologado judicialmente em 8.2.2019.

Em decorrência desse cenário, é possível observar que o Chamamento Público 02/2019-SINFRA/MT constitui consequência direta e imediata do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta de 25.9.2007 e seu Primeiro Aditivo firmado em 4.12.2018, sendo formalizado em decorrência do cumprimento da sentença homologatória.

A pretensão do
Consórcio Metropolitano de Transportes constitui, em via transversa, obstar os efeitos da sentença homologatória do
Primeiro Aditivo, considerando que visa anular em definitivo o Chamamento Público 02/2019-SINFRA/MT e eventual contrato decorrente.

Nesse aspecto, deve ser observado a ocorrência da competência funcional horizontal, que se opera em relação à determinação da competência entre juízes no mesmo plano jurisdicional, ocorrendo quando um juiz é competente para dado processo pelo fato de perante ele ter fluído ou estar em curso um outro processo
. Assim,
tratando-se de verdadeira competência funcional, por conseguinte, competência absoluta, inderrogável e improrrogável, não se pode cogitar de modificações ao talante das partes.

Essa conclusão é extraída desde a tradicional lição de Chiovenda, para quem a facilidade na realização da prova e a proximidade dos resultados da demanda, quando são fatores determinantes para a fixação da competência, revelam hipótese de competência funcional (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 11a ed. Salvador: JusPodivm, 2019, p. 250).

A finalidade dessa competência consiste em incremento da eficiência da prestação jurisdicional, sendo certo que do
nosso sistema processual civil retira-se o princípio segundo o qual compete ao juízo em que se praticou o ato executivo processar e julgar as causas tendentes a desconstituí-lo (CC 53.034/GO, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/06/2006, DJ 01/08/2006).

Em decorrência do exposto, é imprescindível reconhecer a incompetência do juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT para processo e julgamento do Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente contra o Estado de Mato Grosso, conforme autos no 1011893-21.2019.8.11.0002, ante a competência funcional da
Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, atual Vara Especializada em Ações Coletivas.

Por sua vez, o art. 957 do Código de Processo Civil prevê que ‘ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente’.

Disso decorre que é necessário um juízo expresso sobre a validade dos atos praticados pelo juiz incompetente, conforme doutrina de Cássio Scarpinella Bueno:

A decisão relativa ao conflito significará a declaração do órgão jurisdicional competente e o exame da validade dos atos processuais praticados pelo juízo que se entendeu incompetente. Assim, decidido o conflito, o Tribunal indicará quem é o juízo (órgão jurisdicional) competente (art. 957, caput). Também, e com base na mesma regra, manifestar-se-á sobre a validade dos atos eventualmente praticados pelo juízo incompetente, observando, para tanto, o disposto no § 4o do art. 64. Mesmo nos casos em que se tratar de incompetência absoluta, a nulidade dos atos decisórios não é impositiva, diferentemente do que se dava no âmbito do CPC de 1973, em função do § 2o de seu art. 113.

(Curso Sistematizado de Direito Processual Civil – v. 2, 9a edição, ed. SaraivaJur, p. 489)

Entretanto, em consulta aos autos
no 1011893-21.2019.8.11.0041 observo que a liminar deferida pelo juízo incompetente foi revogada, conforme se evola do seguinte dispositivo:

À vista do exposto, uma vez incidente a vedação do art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, assim como ausente um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC), DEFIRO o pedido de Id. no 36562720 e, por conseguinte, REVOGO a tutela provisória de urgência outrora concedida pelas decisões de Ids. no 23663262 e 23843226.

Considerando a revogação expressa da decisão liminar, proferida pelo juízo incompetente, resta prejudicada a análise sobre a
validade dos seus atos.

Com essas considerações, julgo
PROCEDENTE
o Conflito de Competência para reconhecer a competência do juízo da
Vara Especializada em Ações Coletivas para processo e julgamento dos autos no 1011893-21.2019.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022